Tribunal: TJDFT
Processo: 0704739-20.2025.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704739-20.2025.8.07.0004 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON LIMA MACIEL APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por WELLINGTON LIMA MACIEL contra a r. sentença exarada sob ID 74750254, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, diante do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça elaborado pelo autor ao ID 74750246 e da ausência de recolhimento das custas processuais, indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos dos artigos 290 c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação cível (ID 74750255), no qual renovou, preliminarmente, o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. No mérito, sustenta que a r. sentença recorrida violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça ao indeferir a petição inicial por ausência de recolhimento das custas, porquanto deixou de oportunizar ao autor a possibilidade de apresentar documentação complementar acerca da sua hipossuficiência financeira. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada e cassada a r. sentença vergastada, a fim de determinar o prosseguimento regular do processo. Alternativamente, pleiteia a concessão de prazo para juntada de novos documentos que atestem a condição de hipossuficiência do apelante. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 75161334, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e, ato contínuo, determinou a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Intimado, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis, consoante certidão exarada sob o ID 75608465. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 74750255 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que o apelante deixou de recolher o preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O apelante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 75161334), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, consoante a certidão exarada sob o ID 75608465, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Assim, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Deixo de aplicar o § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de fixação de honorários advocatícios em desfavor do apelante na origem. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025 às 18:36:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora